Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. INFECÇÃO E FALTA DE ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §3o, DO CDC. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. Consoante o artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, compete ao fornecedor a obrigação de produzir prova no sentido de que prestou o serviço sem defeito, ou mesmo que houve culpa exclusiva de terceiro. Com efeito, a inversão do ônus da prova decorre do próprio texto legal (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
2. O dano estético abrange a alteração morfológica, concretizada em deformidades físicas, cicatrizes ou qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência do indivíduo. Distingue-se, portanto, dos danos morais, que correspondem à dor na alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou a tese de que é possível a cumulação de indenização por danos estético e moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que um dano e outro possam ser reconhecidos autonomamente. Tanto é assim, que se editou a Súmula 387, cujo enunciado dispõe que “é lícita a cumulação de indenizações de dano estético e dano moral”.
4. In casu, considerada a natureza da deformidade física, sua duração e o respectivo impacto causado na aparência física da vítima, cabível a indenização por danos estéticos. A ofensa de ordem moral é patente, em razão dos dissabores e sofrimento experimentados pela autora, primeiramente com o insucesso do procedimento estético e, não tendo sido cumprida sua expectativa de melhora na aparência, além da angústia e aflição em assistir a progressão de um quadro de infecção.
5. A indenização deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Modificados os valores das indenizações com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral e estético experimentado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.